Tribunal: TJMT
Processo: 0002100-53.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002100-53.2015.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 060.776.201-22 (EMBARGADO), SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 013.805.391-02 (EMBARGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ROGERIO DOS SANTOS BARROS - CPF: 052.736.471-18 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI - CPF: 027.372.501-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), NAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 060.776.201-22 (EMBARGANTE), ROGERIO DOS SANTOS BARROS - CPF: 052.736.471-18 (EMBARGANTE), SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 013.805.391-02 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI - CPF: 027.372.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – “A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.” (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação no 0002100-53.2015.8.11.0087, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso no tocante aos consectários legais, uma vez que, a sentença determinou a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e dos juros aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Entretanto, argumenta que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados em consonância com os Temas n.o 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) até a data de 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic como fator de atualização monetária e de juros de mora.

Diante do exposto, o embargante requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o objetivo de sanar a omissão mencionada. Consequentemente, pleiteia-se que seja determinado que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados em conformidade com os Temas n.o 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021, e que, a partir de 09.12.2021, passe a ser aplicada exclusivamente a taxa Selic para a atualização monetária e os juros de mora.

Contrarrazões no id. 208068187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação no 0002100-53.2015.8.11.0087, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Preliminarmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Portanto, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são cabíveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto ora embargado foi assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – REGULAÇÃO DE VAGAS NA UTI – PACIENTE EM EMERGÊNCIA – ESTADO GRAVE – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI NEONATAL – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA A ESTE TÍTULO -

RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Demonstrada a conduta lesiva do ente público ao não disponibilizar vaga em UTI para tratamento adequado do paciente, mesmo com ordem judicial, acarretando a morte do ente querido, resta configurado a responsabilidade do Estado.

O valor da condenação, a título de danos morais deve ser mantido, quando fixado com adequação às circunstâncias do caso concreto, e o montante for satisfatório para punir o ofensor, bem como proporcionar alívio para o ofendido.

Diante da ausência de uma situação jurídica da qual tirava proveito a família ou na falta de uma certeza incondicionada de ocorrência futura, não se pode imputar como devida a indenização por dano material na forma de pensionamento decorrente do evento morte de filho recém-nascido.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão impugnado no que tange aos consectários legais, sustentando que a sentença determinou a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e dos juros aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

Contudo, aduz que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados em conformidade com os Temas no 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e no 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) até a data de 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deve ser utilizada exclusivamente a taxa Selic como índice de atualização monetária e de juros de mora.

Ao analisar os elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, constato que assiste razão ao embargante.

Isso porque, recentemente, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual "altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências", dispondo em seu texto:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Dessa forma, conforme a previsão legal, a taxa Selic deve ser o índice utilizado para o cálculo dos juros e da correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública.

Assim, torna-se imprescindível a readequação da condenação aos parâmetros fixados tanto pelos Tribunais Superiores quanto pela Emenda Constitucional no 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora serem calculados observando-se os Temas no 810/STF e no 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir dessa data, aplicando-se unicamente a taxa Selic como índice de atualização monetária e de juros de mora.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. “A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.” (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

(N.U 0008185-48.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, conferindo-lhes efeitos infringentes, para determinar a observância dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024